Tribunal: TJMT
Processo: 1008822-75.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008822-75.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Citação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KARLA TOSHIE MAMOSE - CPF: 954.239.909-04 (ADVOGADO), ANDREA RURIKO NAGAO MAMOSE - CPF: 623.477.805-49 (AGRAVANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. - CNPJ: 36.699.663/0001-93 (AGRAVADO), EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA PECORARO - CPF: 250.262.038-41 (PROCURADOR), RICARDO YASSUHIRO MAMOSE - CPF: 954.239.409-82 (AGRAVANTE), YASUO MAMOSE - CPF: 011.957.439-04 (TERCEIRO INTERESSADO), HATUNE MAMOSE - CPF: 025.731.299-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE YASSUE MAMOSE (TERCEIRO INTERESSADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO PESSOAL NO ENDEREÇO INFORMADO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO DA EXECUTADA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA – PRESCINDIBILIDADE DO ESGOTAMENTO DE MEDIDAS EXTRAJUDICIAIS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE – CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA – EXCESSO DE PENHORA – NÃO CONFIGURADO – NECESSIDADE DE PRÉVIA AVALIAÇÃO DO BEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 231, II, do CPC/1973, reputa-se válida a
citação
por
edital
quando o réu estiver em local incerto e não sabido, “
bastando que sejam realizadas tentativas pelos correios e pelo oficial de justiça, sendo prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu
” (STJ - 3ª Turma - AgRg no AREsp 682.744/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 24/11/2015). 2. Se ainda não há comprovação os autos do exato valor do imóvel, não é possível averiguar o excesso de penhora, devendo o exame da questão ser diferido para momento posterior à definição da questão.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANDREA RURIKO NAGAO MAMOSE e RICARDO YASSUHIRO MAMOSE contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Sapezal/MT, que nos autos da ação de “
Execução para Entrega de Coisa Incerta
”, posteriormente convertida em “
Execução por Quantia Certa
”

(Proc. nº 0001081-15.2010.8.11.0078), ajuizada contra os agravantes, e também YASUO MAMOSE e HATUNE MAMOSE, por BUNGE ALIMENTOS S.A., processualmente sucedida, em razão de cessão de créditos, pela TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S.A., rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela executada/agravante Andrea Mamose, sob o fundamento de que, ao contrário do alegado pela executada, “
foram esgotados os meios para sua localização, de modo que a citação por edital não se mostrou prematura
”, anotando, ainda, que “
o ato ocorreu na vigência do Código antigo e os recursos tecnológicos disponíveis atualmente eram inexistentes
”, sendo, portanto, suficiente diligência “
realizada nos dois endereços encontrados à época, todos localizados na Comarca de Comodoro/MT
”, inclusive porque “
foi certificado pelo Oficial de Justiça que os demais executados, devidamente citados na ocasião, se limitaram a informar que a executada/excipiente morava em outro Estado
(...)
, mas se negaram a fornecer o endereço com precisão
”, além disso, ressaltou que Andrea é casada com o coexecutado Ricardo, regulamente citado no início do processo, e é representada pela advogada Karla Toshie Mamose (OAB/PR nº 71.006), que, além de ser a advogada de ambos, “
também é membro da família dos executados
”; ao final, a r. decisão agravada ordenou expedição de Carta Precatória ao Juízo da comarca de Comodoro/MT para avaliação dos imóveis matriculados sob nº 10.119 e 10.120 perante o SRI daquela comarca, bem como a penhora de dez outros imóveis, sendo dois localizados em Porto Esperidião/MT, três em Monte Carmelo/MG, outros dois em Comodoro/MT, dois em Pontes e Lacerda/MT e um em Patos de Minas/MG
(cf. Id. nº 86725359 dos autos de origem).

Os agravantes insistem na arguição de nulidade da citação editalícia de Andrea Mamose por falta de prévio esgotamento das tentativas de sua localização, repetindo que não houve efetiva tentativa de citá-la pessoalmente no endereço apontado pela própria exequente no município de Uberlândia/MG, mesmo tenha sido expressamente deferido pelo Juízo a expedição da CP; r
efutam a premissa decisória de que se trata de “
nulidade de algibeira
”, alegando que “
o magistrado de primeiro grau quer transferir a culpa para o demais executados e advogada ora constituída
”, sendo que o “
fato de a procuradora ser parente dos executados não significa que sempre teve conhecimento de todo andamento processual,
(até porque)
a advogada adentrou o processo a partir do ano de 2014 a toque de caixa, para substituir os antigos advogados Dr. Felipe Bertin e Dr. Anderson Biasotto
”, por outro lado, “
não existe obrigação dos demais executados em fornecer localização de coexecutado, pelo contrário, é ônus do autor, no caso a exequente, fornecer o endereço que localize o réu
”.

Sustentam, ademais, a ilegalidade da penhora dos outros dez imóveis, haja vista que aqueles dois já penhorados e cuja avaliação será realizada pelo Juízo deprecado “
possuem valor superior à dívida
” e “
são mais do que suficientes para garantir a dívida
”.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja “
declarada nula a citação por edital e determinada nova citação
(da executada Andrea Mamose)
, bem como a nulidade das penhoras dos
(outros dez)
imóveis
(...)
, por serem desnecessárias e causarem ônus excessivo aos executados
”; de imediato, pedem a concessão de efeito suspensivo (cf. Id. nº 165390652).

A decisão vinculada ao Id. nº 167143171 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de
concessão de efeito suspensivo ao recurso.

A agravada não ofertou contrarrazões (cf. Id. nº 170276193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Em breve retrospecto, cuida-se de ação de execução lastrada na CPR nº 369/041, datada de 28.06.2004, emitida pelos executados YASUO e HATUNE MAMOSE, e, depois do 1º aditivo contratual firmado em
05.08.2009,
avalizada pelos ora agravantes RICARDO e ANDREA MAMOSE, e na CPR nº 30-369-02/10, datada de
05.08.2009
, emitida pelo primeiro casal de executados e avalizada pelo segundo.

Em
02.03.2010
, a credora Bunge Alimentos ajuizou a medida cautelar de “
Busca e Apreensão
” (Proc. nº 000349-34.2010.811.0078 - Código 38058), objetivando o arresto cautelar do produto dado em garantia nas citadas cédulas rurais, e, em
27.04.2010
, propôs a presente ação de execução para entrega de coisa certa (Proc. nº 0001081-15.2010.8.11.0078 - Código 38789).

Em
06.06.2011
, YASUO, HATUNE e RICARDO foram regularmente citados, porém, conforme certificado pelo Oficial de Justiça, não foi possível “
citar a requerida ANDREA RURIKO NAGAO MAMOSE por não a encontrar nos dois endereços descritos acima, sendo que fui informado de que a mesma reside em outro estado da confederação,
mas se negaram a dizer o seu endereço com precisão
”

(
grifei
– cf. Id. nº

60654938 - pág. 37 dos autos de origem).

Em 02.05.2014, o MM. Juiz deferiu o pedido de citação de ANDREA por edital (cf. Id. nº 60654940 - pág. 35), o que somente veio a ser efetivado em
27.06.2015
(cf. Id. nº 60654940 - pág. 55/60).

De lá para cá, mesmo com a constante participação do seu marido RICARDO no processo de origem, sendo esta, aliás, a 3ª exceção de pré-executividade por ele apresentada nos autos desde 2019, a executada ANDREA nunca compareceu formalmente ao feito executivo até 03.04.2022, quando, então, em conjunto com o cônjuge, opôs a presente exceção de pré-executividade, cujo pedido de nulidade da citação por edital foi rejeitado pela decisão agravada sob os seguintes fundamentos:

“Como a citação é matéria conhecível de ofício, a via eleita é adequada para o enfrentamento do tema, contudo, verifico que não assiste razão à Executada/Excipiente, pois foram esgotados os meios para sua localização, de modo que a citação por edital não se mostrou prematura.

Convém destacar que o ato ocorreu na vigência do código antigo e os recursos tecnológicos disponíveis atualmente eram inexistentes, já que a ação é do ano de 2010.

Assim, a diligência foi realizada nos dois endereços encontrados à época, todos localizados na Comarca de Comodoro/MT.

Não obstante, foi certificado pelo oficial de justiça que os demais Executados, devidamente citados na ocasião, limitaram-se a informar que a Executada/Excipiente morava em outro estado da Federação, mas se negaram a fornecer o endereço com precisão, conforme se denota da f. 140 dos autos: ‘fui informado de que a mesma reside em outro estado da confederação, mas se negaram a dizer o seu endereço com precisão’.

Portanto, restou evidente que a ausência de localização da Executada/Excipiente não decorreu da conduta do Exequente/Excepto, tampouco do Poder Judiciário.

Além disso, a Excipiente não pode se valer da má-fé de seus familiares, que se recusaram a fornecer o seu endereço, para provocar uma nulidade após mais de 10 anos de trâmite processual.

Aliás, essa tentativa é denominada pelos Tribunais Superiores como nulidade de algibeira, sendo sumariamente afastada. Em que pese a ausência de participação no feito da Excipiente até este momento, vislumbro que houve tentativa de macular o procedimento em comum acordo entre os Executados, tanto é que Ricardo pede direito alheio em nome próprio (nulidade e extinção da ação pela exceção de pré-executividade apresentada por Andrea).

Soma-se a isso, o fato da Excipiente Andrea ser casada com o Executado Ricardo, razão pela qual sua ciência inequívoca da existência desta demanda é absolutamente presumível atingindo grau de certeza.

Nesta toada, foi bem apontado pelo Exequente/Excepto no id 83223644 que a advogada constituída desde 2014, Dra. Karla Toshie Mamose, também é membro da família dos Executados, reforçando o conhecimento da demanda pela Excipiente.

Isso indica que houve escolha precisa do momento para utilizar o argumento de vício pela citação editalícia.

(...)

Friso que esse tipo de conduta não será tolerada por este Juízo, ficando ADVERTIDOS os Executados que nova ato nesse sentido implicará multa por ato atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé.”

É certo que, em regra, a citação deve ser realizada na pessoa do réu/executado, em respeito e para propiciar a máxima efetividade da garantia do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, contudo, em determinadas hipóteses, a própria lei excepcionaliza a regra geral, autorizando que a prática do ato citatório se dê de forma diversa, a fim de não
obstaculizar o processamento da demanda,
como se vê no caso de tentativa de ocultação (citação por hora certa) ou, quando desconhecido ou incerto o citando, por meio de edital.

O art. 231, II, do CPC/1973, vigente à época da citação da ora agravante, estabelecia que a citação por edital era cabível
“quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar
(o réu)”, e subsequente art. 232, em seu inciso I, exigia, à validade e viabilidade dessa modalidade, apenas a “
afirmação do autor, ou a certidão do oficial, quanto às circunstâncias previstas nos ns. I e II do artigo antecedente
”, portanto, durante a vigência do Código de Processo Civil de 1973, para que fosse cabível e válida a citação editalícia, cabia à parte autora demonstrar que, não obstante tenha diligenciado para localizar a parte ré, não conseguiu encontra-lo no endereço tido como o seu domicílio.

Segundo informa a certidão do Oficial de Justiça responsável por citar os demais executados, entre 19 a 23/05/2011, houve três tentativas de citação da executada/agravante ANDREA no endereço por ela indicado – assim como por seu cônjuge e coexecutado RICARDO – nos instrumentos contratuais que lastreiam a presente execução (F
azenda Mamose, localizada na zona rural do munícipio de Campo de Júlio/MT (cf. Id. nº 60654935 - pág. 3 e 10 dos autos de origem), sendo que, dos 4 executados, somente ANDREA
não foi encontrada no local pelo Oficial de Justiça, além disso, evidenciando a deslealdade dos devedores, mais precisamente de RICARDO, quando questionado acerca do paradeiro de sua esposa, este disse apenas que ela morava em outro estado, negando-se, porém, a fornecer quaisquer outras informações ou dados adicionais a respeito de sua afirmação.

Destaco, a propósito, o seguinte trecho do teor da certidão do Oficial de Justiça:

“Dirigi-me por duas vezes (19 e 23/05/11) até o endereço constante da precatória, Fazenda Mamose, no município de Campos de Julio, nesta comarca de Comodoro, MT, e mais uma vez até a cidade e comarca de Sapezal, MT, lá estando e após as formalidades legais e, ainda, na presença do Oficial de Justiça Joilson, CITEI os requeridos YASUO MAMOSE, HATUNE MAMOSE E RICARDO YASSUHIRO MAMOSE na pessoa de RICARDO YASSUHIRO MAMOSE, lendo para ele, todo o teor e conteúdo da precatória, despacho e inicial, o qual após ficar ciente da ação que lhe é proposta e do prazo para satisfazer a obrigação reclamada e resposta, caso queira, recusou exarar sua assinatura do rodapé da precatória, mas aceitou a contrafé que lhe entreguei. CERTIFICO ainda que, DEIXEI de CITAR a requerida ANDREA RURIKO NAGAO MAMOSE, por não a encontrar nos dois endereços descritos acima, sendo que fui informado de que a mesma reside em outro estado da confederação, mas se negaram a dizer o seu endereço com precisão, sendo assim, devolvo a cópia da precatória na central.” cf. Id. nº 60654938 - pág. 37
dos autos de origem
)

Então, constando dos autos certidão lavrada pelo Oficial de Justiça, bem assim a afirmação da exequente no sentido de que a executada ANDREA esteva em local incerto e não sabido (cf. Id. nº 60654938 - pág. 56 dos autos de origem), que, em reforço a isso, a conduta contrária à lealdade e boa-fé processual do marido e coexecutado RICARDO servia de forte indício do intento do casal de que aquela não fosse localizada à citação pessoal, e que, diante da disciplina do art. 257, I, do CPC/1973,
“
para que seja efetuada citação por edital, basta que sejam realizadas tentativas pelos correios e pelo oficial de justiça, sendo prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu
” (STJ - 3ª Turma - AgRg no AREsp 682.744/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 24/11/2015, DJe de 01/12/2015), e, ainda,
que, à época, era muito mais difícil acesso à informação, sendo tarefa árdua achar devedores que sumiam do mapa, admito que
abriu-se validamente a via editalícia à citação da executada/agravante ANDREA, sendo que não retira a validade do ato, nem infirma a conclusão de preenchimento dos requisitos legais autorizadores da medida, o fato de que, no meio tempo entre o 1º pedido de citação via edital e a decisão deferitória, chegou a ser aventada, mas não efetivada, nova tentativa de citação da parte em outro endereço (no munícipio de Uberlândia/MG), afinal, como dito, a lei não
condicionava a citação editalícia ao prévio esgotamento das tentativas de localizar a parte tida em local incerto, relegando ao julgador avaliar as particularidades do caso concreto à definição da pertinência ou não da providência, e, no caso, apesar de o julgador, em primeiro momento, ter deferido o pedido de nova tentativa de citação, posteriormente, com espeque nas peculiaridades da espécie, entendeu por bem prontamente admitir a citação via edital.

Ratifico, ademais, a observação do magistrado de que, para além d
a presunção ficta em decorrência da comunicação por edital, os dados informativos dos autos permitem concluir, com significativo grau de segurança, que a finalidade precípua do ato citatório foi alcançada no curso do processo, isto é, a ciência da executada ANDREA quanto à existência da presente demanda, vindo a citação por edital formalizar aquilo que, no plano fático, já era evidente nos autos, uma vez que, como já dito, ela é casada com o executado RICARDO e nora dos coexecutados
YASUO e HATUNE, sendo válido, ainda, ressaltar que, desde 20.01.2014, a advogada subscritora da petição recursal, membro da família Mamose, KARLA TOSHIE MAMOSE (OAB/PR nº 71.006), vem atuando nos autos em nome dos executados, e, embora diga que esse fato “
não significa que sempre teve conhecimento de todo andamento processual
”, porque “
adentrou o processo a partir do ano de 2014 à toque de caixa para substituir os antigos advogados
”, vê-se que a decisão que deferiu a citação por edital só veio a ser proferida em 02.05.2014, com a publicação do teor decisório dirigida à advogada.

Portanto, não há falar em nulidade da citação por edital, pois a providência era de rigor e se fez regularmente através do único meio quer era cabível
, devendo ser mantida e confirmada a decisão agravada nesse ponto.

Além de rejeitar a exceção de pré-executividade, a r. decisão agravada determinou o seguinte:

“Ainda, DETERMINO:

i) a expedição de carta precatória à Comarca de Comodoro/MT para que se proceda com a avaliação dos imóveis de matrícula nº 10.119 e 10.120 do RGI de Comodoro/MT.

ii) a penhora dos imóveis de matrícula nº 440 e 441 do RGI de Porto Esperidião/MT; 122, 1.102 e 1.509 do RGI de Monte Carmelo/MG; 10.102 e 10.103 do CRI de Comodoro/MT; 11.620 e 11.621 do RGI de Pontes e Lacerda/MT; e 54.063 do RGI de Patos de Minas/MG. Expeça-se no necessário.

iii) a expedição de ofício, a ser encaminhado pela TRAVESSIA, para intimação de todos os titulares dos ônus constantes das matrículas dos aludidos imóveis, a fim de que informem, considerando a data das constrições, se estas ainda permanecem em vigor. A Exequente deverá fornecer ao juízo os dados dos titulares dos ônus constantes das matrículas dos aludidos imóveis, em 15 dias.”

Em complemento, ao rejeitar os embargos de declaração dos executados/agravantes, o MM. Juiz repeliu a arguição de excesso de penhora ao fundamento de que a decisão embargada foi “
clara e objetiva ao determinar no item ‘i)’ a avaliação dos imóveis de matrículas nº 10.119 e 10.120 do RGI de Comodo/MT
”, sendo que,
somente após a avaliação dos bens, é que será possível analisar se a dívida está garantida ou não
”, e, quanto a isso, não vejo censura a ser feita à decisão agravada, afinal, se ainda não há comprovação do exato valor dos imóveis já penhorados, ao menos por ora, não é possível apurar e nem falar em qualquer excesso.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023